Tribunal: STF
Processo: RE 114293
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-23
Data de publicação: 1988-02-23

Ementa:
- MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO. PENSÃO DEVIDA A FILHA SOLTEIRA.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE LEI ESTADUAL, PARA CONCEDER O
BENEFICIO AS FILHAS VIUVAS, DESQUITADAS, SEPARADAS JUDICIALMENTE OU
DIVORCIADAS, QUE VIVEM SOB A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO SEGURADO.
MATÉRIA REGULADA POR DIREITO LOCAL (SÚMULA 280), CUJA INTERPRETAÇÃO
NÃO AFRONTOU O ART. 165-PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TEMA RELATIVO AO ART. 6. DA CARTA DA REPUBLICA NÃO PREQUESTIONADO
(SÚMULA 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.